Tribunal: TJMT
Processo: 0005593-92.2012.8.11.0006
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
0005593-92.2012.8.11.0006

CLASSE:

APELAÇÃO
CÍVEL (
198
)

ASSUNTO:
[
SIMPLES, EFEITOS
]

RELATOR
A
:

EXMA. SRA
.

DES
A.

SERLY MARCONDES ALVES

TURMA JULGADORA:
[EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

PARTE(S):

[BANDEIRANTES CONSTRU
ÇÃO
E TERRAPLENAGEM LTDA - ME - CNPJ: 01.329.978/0001-64 (APELANTE), KELCIO JUNIO GARCIA - CPF: 872.232.521-20 (ADVOGADO), JAIR DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 512.994.028-87 (APELADO), OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA - CPF: 217.792.658-08 (ADVOGADO), CLAUDIA ANGELICA DE MORAES NAVARRO - CPF: 772.428.151-34 (ADVOGADO), BANDEIRANTES CONSTRU
ÇÃO
E TERRAPLENAGEM LTDA - ME - CNPJ: 01.329.978/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), KELCIO JUNIO GARCIA - CPF: 872.232.521-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ERRO MATERIAL. INVERSÃO DO POLO PASSIVO DA SUCUMBÊNCIA NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. CORREÇÃO DE OFÍCIO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. POSSIBILIDADE. COISA JULGADA. INAPLICABILIDADE. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por
Kélcio

Junio
Garcia contra sentença proferida pela 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos do cumprimento de sentença originado da Medida Cautelar de Arrolamento de Bens nº 0005593-92.2012.8.11.0006, ajuizada em face de Jair de Oliveira Lima. A sentença recorrida acolheu impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer erro material no dispositivo da sentença exequenda — proferida em 25/04/2024 e transitada em julgado em 28/05/2024 —, corrigindo-a de ofício para inverter o ônus
da
sucumbência, que havia sido equivocadamente imputado ao demandado vencedor, declarando a inexigibilidade do título executivo e extinguindo o cumprimento de sentença, com condenação do exequente ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da execução extinta. O apelante sustenta violação à coisa julgada material (art. 502, CPC), ao ato jurídico perfeito (art. 5º, XXXVI, CF), ao art. 505 do CPC, e alega ocorrência de preclusão consumativa e lógica em razão do indeferimento de pedido anterior de retificação e da desistência do Agravo de Instrumento nº 1020032-55.2025.8.11.0000 interposto pelo apelado, requerendo o restabelecimento da exigibilidade do título no valor de R$ 199.367,28.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação do demandado vencedor ao pagamento de honorários advocatícios, em sentença que reconheceu a perda de objeto de ação cautelar em razão da improcedência total da ação principal, configura erro material passível de correção de ofício após o trânsito em julgado, sem ofensa à coisa julgada; e (
ii
) estabelecer se a desistência do Agravo de Instrumento nº 1020032-55.2025.8.11.0000, interposto pelo apelado contra decisão que indeferiu pedido de retificação por via inadequada, gera preclusão que impede a posterior correção do vício pelo juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O erro material caracteriza-se pelo descompasso manifesto entre a vontade real do julgador, externada na fundamentação, e sua expressão gráfica no dispositivo, não sendo alcançado pela preclusão nem pela coisa julgada, podendo ser corrigido de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 494, inciso I, do CPC, conforme entendimento consolidado.

No caso em exame, a sentença exequenda fundamentou a extinção da cautelar pela perda de objeto, decorrente da improcedência total da ação principal por prescrição e ausência de prova de lesão patrimonial, sendo logicamente insustentável que o dispositivo tenha condenado o demandado vencedor, e não a parte autora sucumbente, ao pagamento de custas e honorários, revelando descompasso evidente entre fundamentação e dispositivo, caracterizador de inexatidão material clássica.

O princípio da causalidade, previsto no art. 85, §10, do CPC, impõe que os ônus sucumbenciais recaiam sobre quem deu causa à demanda inútil, sendo a parte autora, que não logrou êxito na prova de seu direito principal, a responsável pela propositura da ação cautelar que perdeu o objeto, de modo que a identificação equivocada do sujeito passivo da sucumbência no dispositivo configura erro material e não juízo de valor autônomo.

A desistência do Agravo de Instrumento nº 1020032-55.2025.8.11.0000, interposto pelo apelado contra decisão que indeferiu pedido de retificação por via inadequada, constitui ato de disposição que impede o exame daquela via recursal específica, mas não tem o condão de sanar erro material que o magistrado pode reconhecer inclusive de ofício, não gerando preclusão apta a obstar a correção do vício.

Admitir a execução de título judicial que impõe obrigação de pagamento a quem venceu a demanda afrontaria o princípio da boa-fé objetiva (art. 5º do CPC) e configuraria enriquecimento sem causa, transmudando o instituto da coisa julgada em instrumento de perpetuação de teratologia jurídica.

Declarada a inexigibilidade do título executivo após a devida correção, a extinção do cumprimento de sentença é medida que se impõe, nos termos do art. 924, inciso I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

O erro material, caracterizado pelo descompasso manifesto entre a fundamentação e o dispositivo da sentença, pode ser corrigido de ofício a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado, sem que isso configure ofensa à coisa julgada.

A condenação em honorários advocatícios imposta ao demandado vencedor, em sentença que extinguiu ação cautelar por perda de objeto decorrente da improcedência total da ação principal, configura inexatidão material passível de correção, não constituindo juízo de valor autônomo protegido pela coisa julgada.

A desistência de recurso anteriormente interposto contra decisão que indeferiu pedido de retificação por via inadequada não gera preclusão capaz de impedir a posterior correção de ofício de erro material pelo juízo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC,
arts
. 5º, 85, §2º, §10, 494, I, 502, 505, 924, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.871.742/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 01/09/2025; STJ,
AgInt
no REsp 1.579.256/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13/03/2023; TJMT, AI nº 1002283-93.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 14/06/2023; TJMT, Apelação nº 0001454-48.1999.8.11.0008, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 22/04/2025.

R

E

L

A

T

Ó
R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.

SERLY MARCONDES ALVES

(RELATOR
A
):

E
minentes
P
ares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
K
ÉLCIO JUNIO GARCIA
em face da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT nos autos do cumprimento de sentença, originado da Medida Cautelar de Arrolamento de Bens nº 0005593-92.2012.8.11.0006, ajuizada pelo ora apelante em face de JAIR DE OLIVEIRA LIMA.

A sentença recorrida acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer a existência de erro material no dispositivo da sentença exequenda, proferida na fase de conhecimento em 25/04/2024 (ID 371304494). O magistrado singular corrigiu, de ofício, a mencionada decisão para inverter o ônus
da
sucumbência, fazendo constar que a condenação em custas e honorários deveria recair sobre a demandante (Bandeirantes Construção e Terraplanagem LTDA - ME) e não sobre o demandado.

Por conseguinte, declarou a inexigibilidade do título executivo em face de JAIR DE OLIVEIRA LIMA, extinguiu o cumprimento de sentença e condenou o exequente, ora apelante, ao pagamento das custas do incidente e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da execução extinta.

Em suas razões recursais de ID 371304875, o Apelante alega que a sentença recorrida violou frontalmente a coisa julgada material (art. 502, CPC) e o ato jurídico perfeito (art. 5º, XXXVI, CF), ao desconstituir um título judicial que havia transitado em julgado em 28/05/2024 sem qualquer oposição oportuna do apelado.

Sustenta que não houve erro material passível de correção
ex

officio
ou a qualquer tempo, mas sim a supressão de um capítulo decisório autônomo sobre honorários advocatícios.

Argumenta que a definição do sujeito passivo da sucumbência e a aplicação do princípio da causalidade em casos de perda de objeto (art. 85, §10, CPC) constituem juízo de valor jurídico e interpretação complexa, o que afasta a natureza de mero erro de grafia ou cálculo
"primo ictu
oculi
".

Alega que ocorreu a preclusão consumativa e lógica, uma vez que o apelado já havia formulado pedido idêntico de retificação de erro material por simples petição, o qual foi expressamente indeferido pelo juízo
a quo
(ID 371304854) sob o fundamento de via inadequada.

Destaca que o apelado interpôs o Agravo de Instrumento n.º 1020032-55.2025.8.11.0000 contra essa decisão, mas desistiu voluntariamente do recurso após o indeferimento da liminar no Tribunal de Justiça, o que resultou no trânsito em julgado da decisão denegatória da retificação.

Aduz que a decisão recorrida violou o art. 505 do Código de Processo Civil, pois o magistrado decidiu novamente questão sobre a qual já se havia operado a preclusão
pro

judicato
no mesmo processo, funcionando a sentença como uma
"ação rescisória informal"
sem o preenchimento dos requisitos legais para tal via excepcional.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, restabelecendo-se a exigibilidade do título executivo judicial em face do apelado e determinando-se o prosseguimento do cumprimento de sentença no valor atualizado de R$ 199.367,28. Subsidiariamente, requer a anulação da sentença por fundamentação deficiente e negativa de prestação jurisdicional, determinando-se novo julgamento com enfrentamento específico das teses de preclusão e violação ao art. 505 do CPC.

Apresentadas as contrarrazões pelo apelado, requerendo o acolhimento da preliminar de inadmissibilidade do recurso por ausência de dialeticidade e, no mérito, o desprovimento do recurso de apelação para manter a extinção do cumprimento de sentença, com a consequente majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC (ID 371304884).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O
ADVOGADO
KELCIO JUNIO GARCIA, OAB/MT 8169-O
.

V

O T O

EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA):

PRELIMINAR DA DIALITICIDADE RECURSAL

Eminentes pares:

A parte apelada suscita preliminar de inadmissibilidade recursal por ausência de dialeticidade, argumentando que o apelante teria se limitado a reproduzir argumentos genéricos e anteriores, deixando de rebater especificamente os fundamentos da sentença que reconheceu o erro material e a inexequibilidade do título executivo judicial.

Não lhe assiste razão.

O artigo 1.010, II e III, doCódigo de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo da recorrente, que dialogam com a sentença impugnada.

Logo,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

PRELIMINAR
DE
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Eminentes pares:

O apelante sustenta que a sentença recorrida e a decisão que rejeitou os embargos de declaração padecem de nulidade absoluta por negativa de prestação jurisdicional, pois não teriam enfrentado adequadamente as teses de preclusão consumativa, violação ao art. 505 do CPC, distinção entre erro material e erro de julgamento, e os efeitos da desistência do Agravo de Instrumento anteriormente interposto.

A preliminar não merece acolhimento.

O dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e regulamentado pelo art. 489, §1º, do Código de Processo Civil, não impõe ao julgador a obrigação de responder a cada um dos argumentos apresentados pelas partes, mas sim de enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o julgador não está obrigado a examinar individualmente cada argumento trazido pelo vencido, sendo suficiente a adoção de fundamentação capaz de decidir de modo integral a controvérsia.

No caso em exame, a sentença recorrida identificou o cerne da controvérsia, analisou a distinção entre erro material e erro de julgamento, examinou a tese da coisa julgada e da desistência do recurso anterior, e concluiu pela existência de erro material no dispositivo da sentença exequenda.

Ainda que se discorde do mérito dessa conclusão, o que será examinado adiante, é inegável que a decisão apresentou fundamentação suficiente para justificar o resultado alcançado, com exposição do raciocínio jurídico adotado.

Ademais, a sentença proferida nos embargos de declaração (ID 371304873) reapreciou expressamente os vícios apontados pelo embargante, concluindo pela ausência de omissão e contradição internas ao julgado.

A discordância do apelante com a interpretação jurídica adotada não configura negativa de prestação jurisdicional, mas sim inconformismo com o resultado do julgamento, o que deve ser combatido pela via do mérito recursal.

Logo,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Eminentes pares:

Passando ao exame da questão de fundo, a controvérsia reside em verificar se a condenação do demandado ao pagamento de honorários advocatícios em sentença que reconheceu a perda de objeto da ação cautelar, devido à improcedência total do pedido na ação principal, constitui erro material passível de correção na fase de cumprimento de sentença.

Depreende-se da análise dos autos originários que a Ação Cautelar de Arrolamento de Bens foi ajuizada como medida acessória a uma pretensão de ressarcimento que, ao final, foi julgada integralmente improcedente por reconhecimento de prescrição e ausência de prova de lesão patrimonial.

Com efeito, a sentença proferida na fase de conhecimento da cautelar (ID 371304494) fundamentou que, diante da sorte da lide principal, a medida acessória havia perdido o seu objeto, revogando a liminar anteriormente deferida. Contudo, em descompasso com tal raciocínio, o dispositivo final consignou a condenação dos "demandados" ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

O sistema processual civil brasileiro estabelece que o erro material se caracteriza pelo descompasso manifesto entre a vontade real do julgador, externada na fundamentação, e a sua expressão gráfica no dispositivo, não sendo atingido pela preclusão ou pela coisa julgada.

Nesse sentido, o Código de Processo Civil, em seu art. 494, inciso I, é taxativo ao permitir que o juiz altere a sentença para “
corrigir-lhe
, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;"
.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“(...) A correção de erro material, mesmo após a prolação da sentença e o trânsito em julgado, pode ser determinada de ofício pelo magistrado, não se caracterizando ofensa ao instituto da coisa julgada" (
AgInt
no REsp 1.579.256/RJ, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 31/3/2023). 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.871.742/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/9/2025, DJEN de 8/9/2025.).

Como visto alhures, é perfeitamente possível a correção, ainda que de ofício, de erro material, mesmo após o trânsito em julgado da decisão, não havendo a incidência da coisa julgada.

Resta saber, portanto, se o caso em apreço, qual seja, a inversão da condenação em sucumbência se caracteriza como erro material ou não.

Da leitura atenta da sentença de ID 371304494, extrai-se ser logicamente insustentável que a parte que obteve êxito na defesa de seu patrimônio, provocando a improcedência da demanda principal e a extinção da cautelar por perda de objeto, seja compelida a remunerar o patrono da parte adversa que sucumbiu em sua pretensão material.

Sob a ótica principiológica, a execução de um título judicial eivado de tal vício afrontaria diretamente o princípio da boa-fé objetiva (art. 5º do CPC) e o princípio da eticidade, que devem nortear a conduta de todos os sujeitos do processo.

A tentativa de perpetuar uma condenação honorária nascida de evidente lapso de digitação, em prejuízo de quem não deu causa à lide, configura uma distorção do instituto da coisa julgada, transmudando-a em ferramenta de enriquecimento sem causa, prática vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro.

Ademais, o princípio da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito impõem que o processo civil não seja interpretado como um conjunto de armadilhas procedimentais.

O trânsito em julgado visa proteger a segurança jurídica das decisões de mérito (
error
in
judicando
), mas não pode servir de escudo para erros de redação que invertem a lógica da justiça.

Como bem asseverado na sentença recorrida, o juízo valora a causalidade (art. 85, §10, do CPC), e quem deu causa a uma ação cautelar inútil foi a parte autora ao não lograr êxito na prova do seu direito principal, sendo o erro na identificação do sujeito passivo da sucumbência uma inexatidão material clássica.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – ERRO MATERIAL – CORREÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firme no sentido de que o erro material não transita em julgado, sendo passível de correção a qualquer tempo e grau de jurisdição, mediante provocação ou mesmo de ofício, sem que resulte ofensa à coisa julgada.

In
casu
, em se tratando de mero erro material na distribuição de honorários sucumbenciais, não há qualquer impedimento para a correção, devendo serem suportados pela parte ré, sucumbente na demanda
.
(
N.U 1002283-93.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2023,
Publicado
no DJE 16/06/2023
)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO APÓS TRÂNSITO EM JULGADO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra decisão que, após o trânsito em julgado da sentença, acolheu embargos de declaração para corrigir erro material na sentença anterior.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em examinar (i) se a correção realizada pelo magistrado configura mero saneamento de inexatidão material; (
ii
) se a correção, após o trânsito em julgado, ofende a coisa julgada; e (
iii
) se houve violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório em razão da não intimação do embargado/apelante para impugnar os declaratórios opostos pelo embargante/apelado.

III. Razões de decidir

3. A correção de erro material não ofende a coisa julgada, pois visa adequar a decisão ao que foi efetivamente decidido.

4. A ausência de intimação para impugnar embargos de declaração que visam corrigir erro material não macula a sentença, notadamente porquanto o saneamento de inexatidão material pode ser
realizada
a qualquer tempo, inclusive de ofício pelo Magistrado.

5. No caso em exame, a correção realizada pelo Magistrado singular configurou mero saneamento de erro material, pois visava adequar o dispositivo da sentença à fundamentação.

IV. Dispositivo

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado, sem que isso configure ofensa à coisa julgada”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 494, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.151.982/ES; STJ, RMS 43.956/MG.
(
N.U 0001454-48.1999.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2025,
Publicado
no DJE 28/04/2025
)

Relativamente à tese de preclusão decorrente da desistência de agravo de instrumento anterior, importa registrar que a desistência de recurso é ato de disposição que impede o exame daquela via recursal específica, mas não tem o condão de sanar nulidade absoluta ou erro material que o magistrado pode reconhecer inclusive de ofício.

A função jurisdicional busca a entrega da prestação de forma justa e adequada, de forma que admitir a execução de quase duzentos mil reais contra quem venceu a demanda seria chancelar uma teratologia jurídica sob o pretexto de formalismo excessivo.

Nessa perspectiva, alinhado ao raciocínio do juízo
a quo
, considero que a retificação promovida nada mais fez do que adequar o dispositivo à carga decisória contida na fundamentação, restaurando o equilíbrio e a legalidade da fase executiva. Tendo em vista que o título executivo, após a devida correção, deixou de impor qualquer obrigação ao apelado, a declaração de sua inexigibilidade e a consequente extinção do cumprimento de sentença são medidas que se impõem, nos termos do art. 924, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo a sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu o erro material e extinguiu a execução e, via de consequência, majoro os honorários advocatícios para 12%, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(
1
ª
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 08 DE JULHO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA
.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(
1
ª
VOGAL):

Egrégia Câmara

Após reexaminar os autos, acompanho a eminente Relatora.

A preliminar de ausência de dialeticidade deve ser rejeitada, pois o recurso impugna os fundamentos centrais da sentença, especialmente quanto à alegada impossibilidade de correção do dispositivo após o trânsito em julgado, à distinção entre erro material e erro de julgamento, à incidência do art. 505 do CPC e à preclusão decorrente da desistência do agravo anterior.

Também não verifico nulidade por deficiência de fundamentação, uma vez que a sentença enfrentou a inexigibilidade do título, a coisa julgada, a distinção entre erro material e erro de julgamento e os efeitos da desistência do agravo de instrumento. A decisão dos embargos de declaração, id. 371304873, apenas reafirmou que a insurgência revelava discordância com o mérito, e não vício interno do julgado.

No mérito, a sentença exequenda reconheceu que a cautelar de arrolamento de bens era acessória à ação principal de ressarcimento por apropriação indébita cumulada com perdas, danos e lucros cessantes. Como a ação principal foi julgada improcedente, a cautelar perdeu o objeto, com revogação da liminar anteriormente deferida.

Essa foi a carga decisória efetivamente formada. Não houve fundamento autônomo no sentido de que Jair de Oliveira Lima tenha dado causa à cautelar, resistido indevidamente ou, mesmo vencedor na ação principal, devesse suportar honorários em favor do patrono da parte autora.

O dispositivo da sentença, contudo, condenou os demandados ao pagamento das custas e honorários. Essa expressão destoa da fundamentação, que não aplicou causalidade contra a parte demandada, não justificou a imposição excepcional da verba ao vencedor e não revelou opção jurídica deliberada nesse sentido.

Por isso, não se trata de reexame tardio da sucumbência nem de rescisória informal, mas de inexatidão material na indicação do sujeito passivo da condenação. O dispositivo inverteu a consequência lógica da fundamentação, o que autoriza a correção do erro material, nos termos do art. 494, I, do CPC, sem ofensa à coisa julgada.

A decisão anterior que indeferiu a retificação por inadequação da via não examinou definitivamente a existência do erro material. Do mesmo modo, a desistência do Agravo de Instrumento nº 1020032-55.2025.8.11.0000 produziu efeitos apenas naquele recurso, sem sanar o vício nem impedir seu reconhecimento posterior.

A impugnação ao cumprimento de sentença era via adequada para discutir a inexigibilidade da obrigação, nos termos do art. 525, § 1º, III, do CPC. O executado não pretendia rediscutir a ação principal nem obter novo julgamento da cautelar, mas impedir a execução de título cuja literalidade, por erro manifesto, impunha obrigação a quem não foi vencido na pretensão que justificou a medida cautelar.

Permitir a execução atribuiria força executiva a comando sem respaldo na fundamentação do julgado. A segurança jurídica não exige a preservação de erro ostensivo quando a correção apenas ajusta o dispositivo à decisão efetivamente proferida.

Com essas considerações, acompanho a eminente Relatora para rejeitar as preliminares e negar provimento à apelação interposta por
Kélcio

Junio
Garcia, mantendo a sentença de id. 371304868, integrada pela decisão de id. 371304873, e majorando os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da execução extinta, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(2
º
VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026